Tribunal: CARF
Processo: 10875.720895/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.720895/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.087 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
METALURGICA METALMATIC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
(PIS/COFINS).
O montante a ser excluído da base de calculo mensal da contribuição é o valor
mensal do ICMS a recolher, conforme entendimento firmado no julgamento do
Recurso Extraordinário no 574.706/PR, pelo Supremo Tribunal Federal de
observância obrigatória, nos termos do art. 62, §2o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para excluir o ICMS da base de cálculo do Cofins, em plena
consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal STF, no Recurso Extraordinário no
574.706, devendo a unidade de origem verificar a correção dos valores apresentados pela
Recorrente em seus pedidos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720895/2011-28
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.087 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720895/2011-28

Faço uso do relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento por
ocasião do julgamento da Manifestação de Conformidade, visto que bem retrata os fatos.
Trata o processo de Despacho Decisório emitido pela DRF Guarulhos, SP,
DRF/GUA/SEORT no 330/2011, que indeferiu o pedido de restituição de valores
recolhidos a título de Cofins, em face da inclusão, na base de cálculo da contribuição, de
montante relativo ao ICMS, no período de abril de 2006 a fevereiro de 2011 (e-fls 24/8)
e não homologou as declarações de compensação formulados por meio do Per/Dcomp
apresentada em papel, e-fls 42 a 51.
Segundo o decisório, a razão do indeferimento é à inexistência do crédito pleiteado, sob
o argumento de que: uma vez que a exclusão do ICMS da base de cálculo da Cofins,
cobrado na condição de contribuinte, depende de expressa previsão legal, o que não
existe, razão pela qual o imposto (ICMS) apurado não pode ser deduzido. Sendo o
faturamento o produto das vendas, e o ICMS imposto calculado por dentro, ele
obviamente compõe o preço e, conseqüentemente, o faturamento.
Cientificada da decisão, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese:
1- a inconstitucionalidade da cobrança do PIS e da Cofins sem a exclusão do ICMS da
base de cálculo. Diz que o ICMS não integra a base de cálculo das contribuições, por se
tratar de mero ingresso de recursos, os quais devem ser repassados ao fisco estadual;
2- que o Supremo Tribunal Federal – STF tem entendido que o valor do ICMS não pode
compor a base de cálculo do PIS e da Cofins;
3- que é inconstitucional a cobrança da Cofins sobre o ICMS, face à natureza seletiva do
tributo estadual, pena de ofensa ao art. 155, § 2o, III da CF;
4- que há ofensa ao artigo 150, III, da CF, ferindo o principio da isonomia;
5- que é de caráter confiscatório a multa de 50% aplicada sobre as compensações não
homologadas.
Por isso, solicita que a decisão recorrida seja reformada, o pedido de restituição deferido
e as compensações sejam homologadas. Caso não seja este o entendimento do julgador,
que a multa seja reduzida a 2% a ser aplicada ao valor das compensações.
É o relatório.
A manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
INCONSTITUCIONALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade de dispositivos legais. As leis regularmente editadas segundo o
processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade até decisão em
contrário do Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial, salvo
na hipótese de decisões objetivas do Supremo Tribunal Federal (STF), com efeito erga
omnes (súmula vinculante ou julgados em sede de ADI e ADC).
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.087 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720895/2011-28

ENTENDIMENTO DOMINANTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. VINCULAÇÃO
DA ADMINISTRATIVA.
A autoridade julgadora administrativa não se encontra vinculada ao entendimento dos
Tribunais Superiores pois não faz parte da legislação tributária de que fala o artigo 96
do Código Tributário Nacional, salvo na hipótese de decisões do STF vinculantes para a
administração pública federal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
FATURAMENTO. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO.
As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas de
direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, correspondente à receita
bruta da pessoa jurídica, sendo esta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, excetuadas as exclusões previstas em lei, entre as quais não se relaciona o
ICMS, exceto para os contribuintes substitutos tributários.
DECISÃO DE ÓRGÃO SUPERIOR. NÃO VINCULAÇÃO.
A decisão no RE 240785 não configura precedente obrigatório para a Administração
Judicante, afastando-se a aplicação do artigo 26-A, §6°, inciso I, do Decreto n° 70.235,
de 1972.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário requerendo a
reforma do julgado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade.
O processo trata de pedido de restituição de valores recolhidos a título de
COFINS com compensação, em face da inclusão, na base de cálculo da contribuição, de
montante relativo ao ICMS, no período de abril de 2006 a fevereiro de 2011. O pedido foi
negado em razão da disposição legal na qual não consta tal exclusão, em consonância com o
entendimento da Receita Federal à época do julgado.
Na decisão de piso, proferida em sessão de julgamento que ocorreu em 07 de abril
do ano de 2015, constou a seguinte fundamentação:
A inclusão ou não do ICMS na base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins é objeto da
Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 18 e do Recurso Extraordinário
(RE) 574706 – com repercussão geral reconhecida. Essas ações sedimentarão a posição
do STF e produzirão efeito vinculante para a Fazenda Pública em relação ao tema.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.087 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720895/2011-28

Fundado nas razões de decidir do Acórdão DRJ/FOR no 08-22.783, de 07/02/2012,
desta 4a Turma (em homenagem à colegialidade), infere-se que os RE 240.785 (aduzido
pelo administrado) não configura precedente de observância obrigatória pela
Administração Judicante, pois:
(a) a decisão foi proferida sem a adoção do procedimento da repercussão geral;
(b) a ADC 18 e o RE 574706 (sob o procedimento da repercussão geral), ainda em
andamento, serão decididos com base na atual composição do STF, sendo que 6
Ministros (Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso) não
votaram no RE 240785;
(c) a decisão no RE 240785 foi proferida colhendo-se os votos de 4 julgadores (Ayres
Britto, Cezar Peluso, Eros Grau e Sepúlveda Pertence) que, atualmente, não são mais
Ministros do STF.
Já o entendimento deste colegiado perfilha a tese de que as hipóteses de exclusão da
base de cálculo da Cofins e do PIS/Pasep estão taxativamente previstas no art. 3o, § 2o,
da Lei no 9.718, de 1998, e no art. 1o, § 3o, da Lei no 10.637, de 2002. Não estando o
contribuinte enquadrado nas hipóteses ali estipuladas, descabe falar em exclusão do
ICMS da base de cálculo dos tributos em tela.
Evidente que a tese defendida pelo julgador da DRJ esta ancorada na estrita
legalidade, que não previa de forma expressa a possibilidade de exclusão do ICMS da base do
PIS e da COFINS.
Ocorre que na data de hoje o cenário jurisprudencial já se consolidou acerca da
matéria de maneira favorável ao contribuinte, tendo ocorrido o julgamento definitivo pela
Suprema Corte, do Recurso Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão
geral, fato que vincula as decisões do CARF, nos termos do RICARF1.
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE
FATURAMENTO.
APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria
ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil.
O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de
créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de
mercadorias ou serviços:
análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não
cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da
Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada
operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a
escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na
definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não
compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o,

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.087 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720895/2011-28

inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições
sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não
há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade
em determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir
o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. (RE 574706,
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe223 DIVULG
29092017 PUBLIC 02102017)
Nessa esteira, considerando o decidido pela Corte, a Procuradoria Geral da
Fazendo editou Parecer, cujos destaques reproduzo abaixo, nos seguintes termos:
EMENTA: Documento Público. Ausência de sigilo. Recurso Extraordinário no
574.706/PR. Julgamento do Tema no 69 de Repercussão Geral, com fixação da tese: "O
ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS".
Julgado cuja produção de efeitos haverá de se dar após 15.3.2017. Tese definida em
sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa de contestar e
recorrer e conformação das atividades administrativas com fulcro no art. 19, VI, a, c/c
art. 19-A, III, e § 1o da Lei n° 10.522, de 2002. Manifestação que se dá sem prejuízo de
posterior observância do fluxo previsto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014,
por ocasião da publicação do acórdão. Processo SEI no 10951.104057/2021-24
(...)
Conclusões e encaminhamentos
16. Ante o exposto, nos termos expostos na ata de julgamento já publicada, conclui-se
que cabe à Administração Tributária, consoante autorizado pelo art. 19, VI c/c 19-A, III,
e § 1o, da Lei no 10.522/2002, observar, em relação a todos os seus procedimentos, que:
a) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência
do PIS e da COFINS”;
b) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se
dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até
(inclusive) 15.03.2017 e
c) o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o
destacado nas notas fiscais.
17. Se aprovada, sugere-se o encaminhamento à Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil, que poderá, também, formular questionamentos - limitados aos termos da ata
de julgamento -, sem prejuízo de posterior complementação desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, conforme a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014, por
ocasião da publicação do acórdão que julgou os embargos de declaração fazendários.
18. Para ciência, sugere-se, também, o encaminhamento à Procuradoria-Geral da Dívida
Ativa da União e do FGTS, bem como à Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria e
Contencioso Administrativo Tributário. É a manifestação. À consideração superior.
Dentro desse contexto a decisão a quo não encontra mais acolhida, sendo de
direito a restituição requerida pelo contribuinte, e quanto a análise das provas a DRJ asseverou
que não houve a análise, em razão da decisão ser baseada na legislação, conforme destaque
abaixo:
Assim, sem que haja previsão legal para a exclusão pleiteada, não resta caracterizado o
pagamento indevido ou maior que o devido de contribuição, não havendo como se
deferir o pleito. Por esse motivo, voto pela improcedência da manifestação nesse mister.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.087 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720895/2011-28

No que diz respeito às provas apresentadas, esclareça-se que não foram analisadas, dada
a não caracterização, nos termos da legislação de regência, de pagamento indevido ou a
maior que o devido.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para excluir o
ICMS da base de cálculo do PIS, em plena consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal
Federal STF, no Recurso Extraordinário no 574.706, devendo a unidade de origem verificar a
correção dos valores apresentados pela Recorrente em seus pedidos.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital